Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0728329-79.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: MARZUK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se a parte embargada, Banco Santander S.A, para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 12600800, no prazo de cinco dias. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora